Tribunal: TCU
Processo: 008.493/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Leandro Ishi Soares de Lima, beneficiário de bolsa de estudos no exterior, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas, conforme exigido pela Resolução Normativa 029/2012 do CNPq.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Leandro Ishi Soares de Lima, beneficiário de bolsa de estudos no exterior, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas, conforme exigido pela Resolução Normativa 029/2012 do CNPq, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 16, III, "a" e "b", 23, III, 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Leandro Ishi Soares de Lima, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/3/2015 32.046,79 27/8/2024 471.058,78 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.4. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).